Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Injunção impetrado em face dos Exmos Senhores Governador do Distrito Federal e Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), alegando mora das autoridades impetradas quanto à edição de lei distrital dirigida a implementar direito a reserva de vagas (quotas) para deficientes no ensino superior no âmbito do Distrito Federal, assegurado pelos arts. 203, IV, c/c art. 37, VIII, c/c 208, III, todos da CF, e o arts. 3o, c, e, e f, 4o, 1, a, b e c, e 24, 1 e 5, da Convenção de Nova Iorque. Em síntese, afirma que é portador de deficiência física (visão monocular) e prestou vestibular na ESCS, porém não logrou aprovação dentro das vagas disponibilizadas, em que não se previu reserva de vagas para deficientes, por ausência de previsão legal no âmbito do Distrito Federal. Pugna pela concessão de liminar, “para que seja determinado o recálculo das vagas previstas no Edital/ESCS no 01 de 31 de janeiro de 2022, para seleção de candidatos para preenchimento de vagas nos cursos de graduação da ESCS para ingresso no ano letivo de 2022, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU/MEC), levando-se em conta a necessidade de reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência, sob pena de aplicação de multa diária ou responsabilização administrativa”. No mérito, requer a concessão da ordem, com o reconhecimento da mora do Distrito Federal em legislar para instituir reserva de vaga (sistema de cotas) para PCD no âmbito do ensino superior distrital, inclusive a ESCS/FEPECS, e: [i] seja determinado prazo para que as Impetradas promovam a edição da norma regulamentadora; [ii] enquanto persistir a mora legislativa, seja determinada a aplicação da Lei no 12.711/2012, a fim de que seja a ESCS obrigada a garantir reserva de vaga, pelo sistema de cotas, para pessoas portadoras de deficiência, no percentual mínimo de xx%; [iii] seja estendido esse provimento com efeitos erga omnes a todos os vestibulares da ESCS, enquanto perdurar a situação de mora legislativa; [iv] sejam estabelecidas as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. De início, impende reconhecer, de oficio, a ilegitimidade da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) para compor o polo passivo da impetração. Isso porque, na esteira do no art. 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa; ao Governador; aos cidadãos; ao Tribunal de Contas, nas matérias do art. 84, IV, e do art. 86; e à Defensoria Pública, nas matérias do art. 114, § 4o, de modo que a mora legislativa objeto da impetração deve ser atribuída exclusivamente a um desses membros, observada a forma e os casos previstos naquela Lei Orgânica. Impõe-se, pois, a extinção do processo em face Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). Quanto à tutela de urgência requerida, o pedido é incabível. A Lei 13.300/2016 não previu essa possibilidade. Ademais, reiterados são os pronunciamentos do Supremo no sentido da inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária, entendimento que vem sendo mantido mesmo na vigência da mencionada Lei. Precedentes: Mandados de Injunção no 283, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, no 542, Relator Ministro Celso de Mello, no 631, Relator Ministro Ilmar Galvão, no 636, Relator Ministro Maurício Corrêa, no 652, Relatora Ministra Ellen Gracie, e no 692, Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Por fim, o pedido de gratuidade de justiça também não merece acolhimento, tendo em vista que houve recolhimento das custas, o que configura ato incompatível com o pedido de concessão do benefício, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda. Portanto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS/FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), INDEFIRO A LIMINAR E INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Solicitem informações às autoridades impetradas e dê ciência ao órgão de representação judicial, a teor do artigo 5o da Lei no 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator